Tribunal: STF
Processo: ARE 1459465
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Tadeu Donizetti de Oliveira Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MATÉRIA PRELIMINAR NULIDADE NÃO CARACTERIZADA LEGALIDADE DA PROVA COLHIDA MEDIANTE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUDICIALMENTE AUTORIZADA POR R. DECISÕES FUNDAMENTADAS POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS, EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE COMPLEXIDADE DO CASO EM CONCRETO RAZOABILIDADE DA TRANSCRIÇÃO PARCIAL DISPONIBILIZAÇÃO DA PROVA INTEGRAL ÀS DEFESAS PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ ANALISADO POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS RÉUS JOSÉ MÁRCIO E JANAÍNA PEDIDO PREJUDICADO, AINDA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DEMAIS MATÉRIAS PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES TIPICIDADE DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL RECONHECIMENTO, QUANTO AO RÉU TADEU, DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CÓD. PENAL, NO QUE TANGE AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E SUA COMPENSAÇÃO COM A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO APLICAÇÃO DA SUMULA 545, DO STJ, NO QUE TANGE A CONFISSÃO DO ACUSADO TADEU AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 PROXIMIDADE ACIDENTAL NÃO INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRIA PREVISTA NO ART. 66, DO CÓD. PENAL AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO RÉUS NÃO FAZEM JUS A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 ACUSADOS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO CONDIÇÃO PESSOAL, AINDA, DOS RÉUS JOSÉ MÁRCIO E JANAÍNA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA INCABÍVEL, POR AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL REGIME FECHADO EM RELAÇÃO A TODOS OS ACUSADOS COMPATÍVEL COM O QUANTUM DAS PENAS APLICADAS E COM AS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS JÁ ANALISADAS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELO ACUSADO TADEU INDEFERIDOS CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDA AO REÚ TADEU EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XII e XLVI, 93, IX, e 136, § 2º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a ilegalidade da interceptação telefônica e o descompasso entre a dosimetria da pena e a jurisprudência dos tribunais brasileiros.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Noutro giro, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da licitude das interceptações telefônicas “expedidas pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto." (RE 625263, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do acordão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.6.2022).



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela validade das provas colhidas demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte já decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da pena-base arbitrada pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25.9.2009). Veja-se: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25.9.2009)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente